Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
AGRAVANTE: GELSON APARECIDO DE ARRUDA COSTA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gelson Aparecido de Arruda Costa, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação Previdenciária Auxílio-Acidente no 1000361-86.2022.11.0053, ajuizada pelo Agravante em face do INSS, reconheceu a incompetência do Juízo Estadual para análise do feito, e, declinou a competência para a Justiça Federal.
Em suas razões recursais, o Agravante Gerson Aparecido de Arruda Costa, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando que, o Magistrado de Primeiro Grau declinou da competência da ação de Auxílio-acidente, para a Justiça Federal, com base nos artigos 109, I, CF/88 e art. 64 §1o, do Código de Processo Civil.
Diz que, a referida ação foi ajuizada na comarca de Santo Antônio do Leverger, em razão do disposto na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal, o qual esclarece que compete a Justiça Estadual processar e julgar ações acidentárias.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja sobrestado os efeitos da decisão agravada, até o deslinde do mérito do agravo de instrumento, e a consequente manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação previdenciária de auxílio-acidente.
Os autos vieram-me conclusos.
É a síntese do necessário.
Decido.
Sabe-se que, para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A pretensão do agravante é a reforma da decisão para o fim de manter a competência do Juízo de origem, nos termos do art. 501, do Supremo Tribunal Federal.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que a priori o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido, pois, verifica-se a possível existência de direito ao agravante (competência da Justiça Estadual), para processar e julgar ações que envolvem auxílio-acidente, como no caso.
Isso porque, inicialmente, observa-se que o Agravante Gelson Aparecido de Arruda Costa, ajuizou ação previdenciária, em que busca a concessão de auxílio-acidente, em razão de haver sofrido acidente de trabalho na data de 11 de julho de 2001, ocasião em que desempenhava a função de servente na empresa A.N.N. Construção e Incorporação Ltda (Obra/Senai), e em virtude deste incidente, teve acometido por Amputação Traumática de um dedo da mão direita (CID- 10-S 68.1).
Por isso, recebeu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício (auxílio-doença acidentário), pelo período de 11-7-2001 a 15-8-2001, quando foi cessado pela Autarquia Federal.
Consta que, embora tratar-se de ação previdenciária (auxílio-acidente), todavia o Juízo a quo, da comarca de Santo Antônio do Leverger, declinou da competência da ação para a Justiça Federal, com base nos art. 109, I, da Constituição Federal/88 e art. 64, §1o, do Código de Processo Civil.
Assim, segundo o entendimento da parte ora agravante, devem os autos prosseguir tramitando no mesmo juízo (Justiça Estadual), não prosperando a decisão interlocutória que declinou o presente feito à Justiça Federal.
Com efeito, nos casos envolvendo o INSS, compete à Justiça Ordinária dos Estados apreciar e julgar as ações previdenciárias propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:
Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.
A propósito, destaco os ditames do art. 129, II, da Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:
[...]
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal.
Nesse contexto, é de rigor que não cabe à Justiça Federal, julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso.
Registre-se ainda, que de acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), a competência para julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do INSS é da Justiça Comum Estadual.
A propósito:
AGRAVO POR INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE. INSURGÊNCIA EM FACE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO FEITO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. DECLINAÇÃO INDEVIDA. COMPETÊNCIA QUE DEVE SER VERIFICADA COM FUNDAMENTO NA CAUSA DE PEDIR E NO PEDIDO CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE ACTIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO DECISUM. RECURSO PROVIDO.
Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. (STJ, Recurso Especial n. 1.648.552/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28-3-2017).
(TJ-SC - AI: 40023270620208240000 Chapecó 4002327-06.2020.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 13/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público).
Ademais, como se extrai dos autos, o pedido da ação é a concessão previdenciária de auxílio-acidente, tendo como causa de pedir o acidente de trabalho.
Diante dessas considerações, entendo que tais argumentos bastam para a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, tenho que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora